Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732185-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEA MARA TARBES DE CARVALHO RECORRIDOS: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CRIMINAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS JULGADORES. I – Rejeita-se liminarmente a exceção de suspeição fundamentada em fato não previsto no art. 254 do CPP. II – O julgamento realizado por Órgão Colegiado deste Tribunal relativo a processo desmembrado e que apura crimes conexos não gera suspeição para o julgamento do processo subsequente, uma vez que não foi analisada a culpabilidade da agravante-excipiente. III - Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 252 do Código de Processo Penal, e 145 do Código de Processo Civil, sustentando a suspeição dos eminentes Desembargadores apontados nos autos como exceptos, ao argumento de que houve antecipado juízo de ilicitude penal. Defende, por esta razão, a redistribuição da apelação criminal no 0050316-57.2014.8.07.0001. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 252 do Código de Processo Penal, e 145 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O fato alegado pela excipiente não se configura hipótese legal de cabimento de exceção de suspeição. 20. Não prospera a alegação da agravante-excipiente de aplicabilidade do inc. IV do art. 145 do CPC, porque não comprovou a existência de qualquer interesse dos Desembargadores que compõem a 3a Turma Criminal no julgamento da lide. 21. Além disso, a análise do julgamento colegiado da Apelação Criminal 12539-78.2017.8.07.0000, em especial do voto do Desembargador Relator, Jesuíno Rissato (id. 39674641) demonstra que, diferente do alegado pela agravante-excipiente, não houve antecipação de juízo de sua culpabilidade. 22. O voto condutor do julgamento é minucioso ao examinar a conduta de cada um dos réus a fim de constatar a presenta da materialidade do delito e de prova da culpabilidade. O exame ali feito não pode ser considerado antecipação de juízo de culpabilidade da agravante-excipiente porque o foi realizado na conduta individual de cada um dos réus; não foi externado qualquer juízo de convencimento pelos Desembargadores sobre a culpabilidade da agravante-excipiente. 23. A utilização de expressões genéricas, conforme apontadas neste recurso, não significa antecipação de exame da culpabilidade da agravante-excipiente” (ID. 50174350). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016